Tribunal: TJBA
Processo: 8000709-86.2019.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000709-86.2019.8.05.0172 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA Advogado(s): JULIANO MARTINS MANSUR APELADO: MARLY RIBEIRO DE SOUZA CARDOSO Advogado(s):ELTON MOZZER BRANDAO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DEBEATUR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Com efeito, na ação declaratória de inexistência de contrato, mormente naqueles submetidos ao microssistema consumerista, justifica-se a possibilidade de inversão do ônus da prova, quando for verossímil a alegação ou quando for a parte hipossuficiente, de acordo com as regras contidas no art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor 2. Entendimento diverso acarretaria na aceitação de repasse ao consumidor dos encargos ínsitos à própria atividade, o que não é permitido pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se depreende do estabelecido no artigo 39, IV. 3. Em sede de contestação, a apelante alega que não efetuou desconto irregular, apenas teria manejado um exercício regular do seu direito. 4. Ressalte-se que a apelante trouxe no bojo da contestação contrato assinado, porém existe uma divergência nas assinaturas apresentadas nos contratos trazido pela apelante, não sendo possível comprovar que houve a contratação do seguro. 5. Ora, nem em sede de contestação, bem como em nenhum outro momento processual, no intuito de defender a legalidade da relação jurídica supostamente travada com a parte Autora da ação, a apelante apresentou documentos que possam comprovar de forma efetiva a relação jurídica travada entre as partes. 6. Ademais, constata-se que o autor/apelado comprovou os descontos efetuados de forma indevida. 7. Não existindo uma forma objetiva de calcular o quantum indenizatório, reputo R$ 7.000,00 (sete mil reais) um valor justo para reparar o abalo psicológico sofrido por um consumidor que se deparou com descontos decorrente de uma dívida inexistente. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000709-86.2019.8.05.0172, em que figuram como apelante SABEMI SEGURADORA SA e como apelada MARLY RIBEIRO DE SOUZA CARDOSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO , nos termos do voto da relatora. Salvador, .